Tribunal: STF
Processo: ARE 1579150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Remessa necessária e recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência SPPREV contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante, Escrivão de Polícia de Classe Especial, à aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos, bem como ao abono de permanência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Discutir: (i) se o impetrante, que completou os requisitos da Lei Complementar Federal nº 51/1985 após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, possui direito adquirido à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade; (ii) se é aplicável o novo regime jurídico introduzido pela EC nº 103/2019, pela EC/SP nº 49/2020 e pela LCE nº 1.354/2020, inclusive quanto ao requisito etário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O direito à aposentadoria especial dos policiais civis foi inicialmente disciplinado pela Lei Complementar Federal nº 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal de 1988. A EC nº 103/2019 modificou substancialmente o regime de aposentadoria no serviço público, estabelecendo idade mínima para aposentadoria de policiais civis. A LCE nº 1.354/2020 fixou critérios cumulativos para a aposentadoria especial de policiais civis, incluindo idade mínima e tempo de contribuição e de exercício em cargo policial. Impetrante não completou os 30 anos de contribuição antes da vigência da EC nº 103/2019, portanto, está sujeito às regras de transição do art. 12 da LCE nº 1.354/2020, que também não foram preenchidas.



    IV. DISPOSITIVO



    Recurso de apelação e remessa necessária providos.



    Legislação Citada:



    CF/1988, art. 40, §§ 1º, 3º, 4º e 4º-B; EC nº 103/2019, art. 5º; EC/SP nº 49/2020, arts. 1º e 6º; LCF nº 51/1985, art. 1º; LCE/SP nº 1.354/2020, arts. 4º e 12.



    Jurisprudência Citada:



    STF, Súmula nº 539; STF, ADI 3.817/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009; TJSP, Mandado de Injunção 0521674-31.2010.8.26.0000, j. 16.03.2011; TJSP, IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000, j. 25.10.2019; TJSP, Apelação Cível n. 1062483-84.2023.8.26.0053, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.06.2025; Apelação Cível 1006894-73.2024.8.26.0053, Rel. Des. Martin Vargas, j. 17.06.2025; TJSP, Apelação Cível 1027406-77.2024.8.26.0053, Rel. Desa. Teresa Ramos Marques, j. 11/07/2024."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente